Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação de ressarcimento. Militar do distrito federal. Auxílio-moradia majorado. Dependente até 24 anos. Estudante universitário. Comprovação. Pagamento devido. Ausência do dever de ressarcir. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se o requerido recebeu indevidamente verba referente a auxílio-moradia majorado; e (ii) se é devido o ressarcimento dos respectivos valores.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê em seu artigo 3o, XIV, que o auxílio moradia é direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes.
4. O art. 34, I, ‘c’, da referida lei dispõe que, para os efeitos de assistência social, o que inclui o auxílio-moradia, são considerados dependentes do militar “a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez”.
5. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo eg. STJ, nos Temas n. 531 ou 1.009, tendo em vista que a hipótese dos autos não trata de pagamento indevido a servidor público decorrente de erro administrativo (operacional ou de cálculo) ou interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condição de estudante universitário, entre 21 e 24 anos, é exigência legal para manutenção como dependente para fins de recebimento do auxílio-moradia majorado. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para fins de recebimento do direito pecuniário, é improcedente a pretensão de ressarcimento ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.486/02, art. 34, I, 'c'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 531 e n. 1.009; TJDFT, Acórdão 1370329, 0707550-81.2020.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.